Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS IMOBILIÁRIAS. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC.

I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada da compradora, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve a autora suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.

II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. Mantida a r. sentença quanto à retenção de 10% sobre o montante pago pela autora.

III – Apelação desprovida.